Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012650-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SEVERIANO DE FREITAS - CPF: 131.625.941-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

2. A contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descaracteriza a prática de ato ilícito, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

3. Na hipótese, o Recorrente propôs 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

4. Constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1012650-75.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ SEVERIANO DE FREITAS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta o

Apelante que não celebrou com o Apelado o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 436,76 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 12,19 (doze reais e dezenove centavos); e que só tomou conhecimento do pacto quando solicitou o extrato junto ao INSS.

Aduz que o Recorrido tinha o ônus de comprovar que o Apelante recebeu o valor do empréstimo e não o fez.

Assevera que os indevidos descontos em seu benefício previdenciário configuram prática de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

Salienta que todos os valores debitados de seu benefício previdenciário devem ser devolvidos em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, os descontos considerados indevidos, o Apelado condenado a restituir em dobro cada parcela do referido empréstimo e condenado à reparação por dano moral sugerindo como valor mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer a condenação do Apelado ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no Id 128821657 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
José Severiano de Freitas
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do Banco Votorantim S.A., alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 235451811, no valor de R$ 436,76 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos),
o qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em
72 (setenta e duas) parcelas de R$ 12,19 (doze reais e dezenove centavos) e que só tomou conhecimento quando solicitou um extrato junto ao INSS de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade n.o 1519702520.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que o Recorrente celebrou o contrato de empréstimo consignado em 30/10/2014 e como prova acostou o documento assinado pelo Apelante, a cópia do documento pessoal de identificação (RG) e do comprovante de residência apresentados por ele apresentados no ato da contratação.

Ressaltou a demora do Apelante em questionar os descontos que estavam sendo efetuados desde 07/11/2014 e defendeu a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material e o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que a Juíza
a quo
julgou improcedente a pretensão, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou a Cédula de Crédito Bancário n.o 762160870 – Contrato INSS: 235451811 devidamente assinada pelo Apelante, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

O Recorrente não trouxe sequer os extratos de sua conta bancária na intenção de comprovar que não recebeu o valor contratado.

Não há falar que o Recorrente aderiu, às escuras, à operação de empréstimo, pois o contrato contém informação expressa, clara e precisa de autorização para Consignação em Folha de Pagamento das parcelas.

Desse modo, entendo que a cédula de crédito bancário está perfeita e acabada, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Em que pese ao Apelante insistir em negar veementemente a celebração do contrato de empréstimo consignado, a assinatura aposta no instrumento contratual mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário foi contratada em 30/10/2014 e depois de mais de 06 (seis) anos, o Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 14/07/2020, alegando que desconhece o pactuado.

Causa estranheza o fato do Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (06 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. RAC n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Órgão Julgador: Segunda

Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. RAC 1001751-98.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 13/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é cliente contumaz de empréstimos consignados em diversos bancos, conforme extrato do INSS (Consulta de Empréstimo Consignado) anexado à petição inicial (Id 128817282). Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como surpresa para o demandante, já que está acostumado com esta espécie de contratação.

De outro lado, vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos que 09 (nove) ações em nome do Apelante, todas no mesmo dia 14/07/2020, contra 02 (duas) instituições financeiras, sendo 05 (cinco) delas contra o Banco Apelado, em 02 (duas) pugnando pela nulidade dos contratos, nas outras 03 (três) pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, ao invés de propor uma única ação.

É cediço que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo.

No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pelo Apelante e seu procurador que, de maneira inconsequente, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente protocolou 05 (cinco) ações em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis no mesmo dia 14/07/2020. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido.
(TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017). – Sem destaque no original.

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação.
( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016). – Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021). – Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao Apelo
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, m
ajoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022